Tribunal: TJMT
Processo: 0012482-65.2019.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012482-65.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 029.992.611-79 (EMBARGANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), A. B. M. D. O. - CPF: 075.954.281-30 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VALDECIR ROSA registrado(a) civilmente como VALDECIR ROSA - CPF: 634.113.429-00 (EMBARGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), D.M MATURI & CIA LTDA - CNPJ: 04.841.976/0001-48 (EMBARGADO), LUIS AMERICO CERON - CPF: 213.452.068-01 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINA CERON SAMPAIO - CPF: 259.092.818-10 (ADVOGADO), JOSE AMERICO CERON - CPF: 589.836.438-20 (ADVOGADO), JOSE OTONIO LIMA SILVA (EMBARGADO), SONIA ROSIMAR BORSARI MARREGA - CPF: 577.009.159-20 (EMBARGADO), VITÓRIA CAMILLE BORSARI ROSA (EMBARGADO), JOSE OTONIO LIMA SILVA - CPF: 011.599.092-53 (EMBARGADO), TATIANA MENDES SILVA DE AMORIM - CPF: 390.490.862-68 (ADVOGADO), VITORIA CAMILLE BORSARI ROSA - CPF: 046.105.241-55 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SONIA ROSIMAR BORSARI MARREGA - CPF: 577.009.159-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA CAMILLE BORSARI ROSA - CPF: 046.105.241-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 029.992.611-79 (EMBARGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), A. B. M. D. O. - CPF: 075.954.281-30 (EMBARGADO), D.M MATURI & CIA LTDA - CNPJ: 04.841.976/0001-48 (EMBARGANTE), LUIS AMERICO CERON - CPF: 213.452.068-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCLUSÃO TARDIA NO POLO PASSIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou prescrição genericamente, sem analisar a situação específica da embargante, incluída no polo passivo após transcurso do prazo trienal.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se houve omissão quanto à análise da prescrição trienal em relação à embargante; e (
ii
) se a inclusão tardia no polo passivo configura prescrição.

III. Razões de decidir

3.
Configurada omissão no acórdão embargado quanto à análise específica da prescrição em relação à embargante.

4.
O acidente ocorreu em 23/05/2016 e a embargante foi incluída no polo passivo apenas em 03/09/2019, após transcorrido o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

5.
No processo conexo n.º 0012484-35.2019.8.11.0055, com trânsito em julgado, este Tribunal reconheceu a prescrição em relação à embargante nas mesmas circunstâncias.

6.
A identidade fática e jurídica entre os processos conexos impõe solução idêntica, observando-se os princípios da isonomia e segurança jurídica.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.

A inclusão de
requerido
no polo passivo após o transcurso do prazo prescricional trienal configura prescrição da pretensão indenizatória em relação a esse
requerido
.

2.
Processos conexos com identidade fática e jurídica exigem solução uniforme, sob pena de violação à isonomia e segurança
jurídica.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

D. M. MATURI & CIA LTDA
op
ôs
embargos de declaração
em fac
e
d
o acór
dão
profe
ri
do n
o ID n
º
339611356
, com ob
jetivo d
e sanar
suposta o
missão n
o v. acórd
ão
,
que
deu par
cial p
rovim
ento ao recur
so de ap
elação
interpos
to por
LUCI
MAR
A CUNHA DE
OLIVERA
e
ANA
BE
ATRIZ

MAGALH
ÃES
DE OLIV
ERIA
.

O v. acórdão embargado anulou a sentença que havia reconhecido a prescrição da ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 23/05/2016, determinando: (i) o reconhecimento da legitimidade passiva da embargante D.M. MATURI & CIA LTDA; (
ii
) o afastamento da prescrição; e (
iii
) o retorno dos autos à origem para julgamento simultâneo com o processo conexo n.º 0012484-35.2019.8.11.0055.

Nas raz
ões
recurs
ais,

a em
bargante
alega omi
ssão
n
o acórd
ão,
sob o argu
mento d
e
que o
julgado d
eixou de a
nalisar
questão espe
cífica s
uscita
da em sua
s contrar
razões (
ID n
º
316271469),
r
efere
nte
à ocorrência de prescrição trienal em relação à sua pessoa.

Argumenta que, embora o acidente tenha ocorrido em 23/05/2016, somente foi incluída no polo passivo da demanda em 03/09/2019, quando já transcorrido o prazo prescricional de três anos, contado seja da data do evento danoso, seja da conclusão do laudo pericial pela POLITEC em 30/06/2016, no qual constava seu CNPJ como proprietária do semirreboque envolvido no sinistro.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada e reconhecida a prescrição trienal em relação à corré D.M. MATURI & CIA LTDA.

Sem contrarrazões (ID nº
351003868
).

É
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Com efeito, ao analisar o recurso de apelação interposto pelas embargadas, o v. acórdão reconheceu a legitimidade passiva da embargante D.M. MATURI & CIA LTDA e afastou a prescrição de forma genérica, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Ocorre que, conforme
demonstrado
nas contrarrazões
do recurso de apelação
apresentadas pela embargante (ID 316271469),
houve
alegação de prescriçã
o
trienal em relação
à

embargante
, o que não foi analisado por este Juízo.

O

art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil.

No caso dos autos, o acidente de trânsito que vitimou CLEBER MAGALHÃES ocorreu em 23/05/2016. A ação indenizatória foi distribuída em 22/05/2019, dentro do prazo prescricional, conforme reconhecido pelo v. acórdão embargado.

Todavia, a embargante D.M. MATURI & CIA LTDA não constava do polo passivo da demanda quando da distribuição da ação. Somente foi incluída posteriormente, mediante petição de emenda à inicial protocolada em
03/09/2019
(ID 241615656 - Pág. 107/109).

Considerando que o prazo prescricional trienal teve início na data do acidente (
23/05/2016
) ou, no máximo, na data da conclusão do laudo pericial (
30/06/2016
), a inclusão da embargante no polo passivo somente em
03/09/2019
,
quando já transcorrido o lapso trienal
.

A
demais, a
questão ora analisada já foi enfrentada por este Tribunal nos autos do processo conexão nº
0012484-35.2019.8.11.0055, que envolve os mesmos fatos e as mesmas partes.

Naquele julgado, cujo acórdão já transitou em julgado, este
eg
. Tribunal reconheceu expressamente a prescrição em relação à embargante D.M. MATURI & CIA LTDA, nos seguintes termos:

"No entanto, no que diz respeito à corré D. M. MATURI-ME (proprietária do semirreboque) a prescrição trienal não pode ser afastada. Com efeito, diferentemente do que se deu com os demais demandados já inseridos desde logo no polo passivo da demanda desde a distribuição da inicial,
tal
não ocorreu em relação à referida empresa. Isso porque, a autora somente requereu a inclusão da referida empresa no polo passivo da lide 03/09/2019, através da petição de ID. n. 241615656 - Pág. 107/109, quando já escoado o lapso trienal, tanto contado da data do acidente fatal (em 23/05/2016), quanto se contabilizado da data da conclusão do laudo pericial pela POLITEC (em 30/06/2016), no qual consta o CNPJ da corré D. M. MATURI-ME como sendo a da empresa proprietária do semirreboque envolvido no sinistro (ID. n. 241615656 - Pág. 111). Sendo assim, em relação à corré D. M. MATURI-ME, a prescrição trienal se operou em 30/06/2019, mais de dois meses antes da petição de emenda da inicial para incluí-la no polo passivo da demanda."

Nesse contexto, a
identidade de situações fáticas e jurídicas entre os processos conexos impõe a adoção da mesma solução, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a omissão apontada e, sanando-a, declarar a prescrição indenizatória em relação à embargante D.M. MATURI
& CIA LTDA, mantendo-se
, no mais, o v. acórdão embargado quanto aos demais requeridos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026